Tribunal: TJSP
Processo: 1013323-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
– AÇÃO ANULATÓRIA – Demanda que busca a anulação de questões de prova objetiva em concurso para obtenção do titulo de especialista em cardiologia, junto à sociedade ré – Improcedência decretada – Autor que, na verdade, é carecedor da ação – Ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) - A intervenção do Judiciário para controlar os atos de banca examinadora de concurso público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento (e não quanto ao teor das questões e respostas) – Matéria, ademais, sedimentada pelo C. STF em sede de recursos repetitivos (Tema 485) – Precedentes – Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1013323-51.2020.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO ANULATÓRIA – Demanda que busca a anulação de questões de prova objetiva em concurso para obtenção do titulo de especialista em cardiologia, junto à sociedade ré – Improcedência decretada – Autor que, na verdade, é carecedor da ação – Ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) - A intervenção do Judiciário para controlar os atos de banca

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO ANULATÓRIA – Demanda que busca a anulação de questões de prova objetiva em concurso para obtenção do titulo de especialista em cardiologia, junto à sociedade ré – Improcedência decretada – Autor que, na verdade, é carecedor da ação – Ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) - A intervenção do Judiciário para controlar os atos de banca examinadora de concurso público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento (e não quanto ao teor das questões e respostas) – Matéria, ademais, sedimentada pelo C. STF em sede de recursos repetitivos (Tema 485) – Precedentes – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013323-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAAC
LIMEIRA PAXINI MACHADO, é apelado SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U. sustentou oralmente a advogada Maria Flávia Berocal.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100
Apelante: Isaac Limeira Paxini Machado
Apelado: Sociedade Brasileira de Cardiologia
Comarca: São Paulo
Voto no 44.300
VOTO DO RELATOR
EMENTA AÇÃO ANULATÓRIA Demanda que busca
a anulação de questões de prova objetiva em concurso para
obtenção do titulo de especialista em cardiologia, junto à
sociedade ré Improcedência decretada Autor que, na
verdade, é carecedor da ação
Ausência de interesse
processual (art. 485, VI, do CPC) - A intervenção do
Judiciário para controlar os atos de banca examinadora de
concurso público restringe-se à averiguação da legalidade
do procedimento (e não quanto ao teor das questões e
respostas) Matéria, ademais, sedimentada pelo C. STF
em sede de recursos repetitivos (Tema 485) Precedentes
Recurso improvido, com observação.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação Anulatória, julgada improcedente,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, arbitrada em R$ 1.000,00.
Apela o vencido (fls. 233/240), pugnando pela
necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de
que, por ocasião da publicação do gabarito da prova editada pela
sociedade apelada, constatou que dezessete questões continham mais de
uma resposta correta ou nenhuma alternativa correta, de sorte que, em
observância aos requisitos do edital, apresentou recurso na esfera
administrativa, mediante o pagamento da taxa correspondente, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100 -Voto no
3
obtendo êxito.
Prossegue o recorrente dizendo que não busca a
revisão, pela via judicial, do mérito das questões impugnadas, mas sim a
inobservância do quanto disposto no edital de concurso publicado pela
própria apelada, não podendo ser suprimida a apreciação do Poder
Judiciário, sob pena de ofensa a regramento constitucional específico,
além da ocorrência de cerceamento de defesa, com o julgamento
antecipado da lide. Aguarda o provimento recursal, anulando-se a r.
sentença para produção de prova pericial.
Contrarrazões às fls. 245/256.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Em cerceamento de defesa não se há falar, na
medida em que a matéria controvertida tornou despicienda a dilação
probatória, tendo sido corretamente aplicada a regra do artigo 355, I, do
CPC.
No mais, extrai-se dos autos que buscou o autor, na
tutela jurisdicional invocada, a anulação de 11 questões atinentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100 -Voto no
4
prova realizada em outubro de 2016, para obtenção de especialista em
cardiologia junto à sociedade que integra o polo passivo, sob alegação
de que as mesmas possuíam duas alternativas corretas ou nenhuma
correta, não obtendo êxito no recurso administrativo manejado.
Dando solução ao requerimento deduzido na
petição inicial, a r. sentença decretou sua improcedência, sob o
fundamento de que descabe ao Poder Judiciário dirimir sobre o mérito
de questões aplicadas em prova do concurso.
Embora
correto
o
raciocínio
contido
na
fundamentação da r. sentença e justamente por conta dele, o autor e
aqui apelante é, na verdade, carecedor da ação.
Com efeito, a matéria há tempos foi pacificada pelo
C. STF em sede de recursos repetitivos (Tema 485):
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle
de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente,
é
permitido
ao
Judiciário
juízo
de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o
previsto
no
edital
do
certame.
Precedentes.
4.
Recurso
extraordinário provido” (RE 63283/CE, Rel. Min. GILMAR
MENDES, j. 23/04/2015).
Entende-se, no julgamento acima, que não pode o
Poder Judiciário, no controle da legalidade, “substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a
elas atribuídas”.
Reitere-se, de acordo com o entendimento do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100 -Voto no
5
STF, descabe ao Poder Judiciário anular questões de concursos por
incorreção das alternativas (ou possibilidade de existência de mais de
uma alternativa correta), sob pena de imiscuir-se em matéria cuja
analise compete unicamente à respectiva banca examinadora.
Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário examinar o
teor das questões da prova do concurso e a adequação das respostas
tidas como corretas pela banca examinadora, especialmente no presente
caso, aonde não se verifica (sequer se alegou) abuso de poder,
tampouco ilegalidade no ato administrativo.
Decidindo
situação
idêntica
(envolvendo
concurso/prova editada pela mesma sociedade apelada), julgado da 7.
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação n.
1017461-03.2016.8.26.0100, Rel. RÔMOLO RUSSO:
“Anulatória. Extinção do feito por falta de
interesse processual (art. 267, I e VI c.c. art. 295, III do CPC/73).
Apelo do autor. Anulação de questão objetiva em concurso para
obtenção de especialista em cardiologia. Pedido administrativo
realizado e negado. A intervenção do Judiciário para controlar os
atos de banca examinadora de concurso público restringe-se à
averiguação da legalidade do procedimento. Carência de ação.
Recurso desprovido.”
Em vista disso, o recurso interposto pelo autor é
desprovido, com a observação de que a ação é julgada extinta, sem
exame do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013323-51.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
SALLES ROSSI
Relator